Tribunal: TJSP
Processo: 2123994-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão de habilitação e vista dos autos.
Autoridade apontada como coatora que determinou que se anotasse no sistema a habilitação dos impetrantes como defensores do investigado.
Alegado constrangimento ilegal não mais presente.
Impetração julgada prejudicada.